Tribunal: TJMT
Processo: 0019942-05.2006.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019942-05.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE GUILHERME - CPF: 143.237.531-87 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), MARCIA MARIA SOGNO PEREIRA GUILHERME - CPF: 395.882.201-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SEGURO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU HOSPITALAR – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 – ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ANUAL NO PERÍODO MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006 – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 65 ANOS EM PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUÇÃO MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Não há falar em vicio de omissão tampouco de contradição pois exposto, de maneira clara e com proposições conciliáveis entre si, que a abusividade dos reajustes financeiros anuais previstos no contrato se concentra apenas no período de maio de 2005 a abril de 2006, e que o reajuste de faixa etária no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, além de estar previsto no item 14.3 do contrato, não se mostra abusivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0019942-05.2006.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo.

O Embargante alega que o aresto contém contradição pois, em que pese reconhecida a abusividade do índice de reajuste VCMH, no período de maio a abril/2016 (25,80%), não manteve o mesmo entendimento quanto aos reajustes apontados no laudo Pericial, os quais, no seu ponto de vista, inobservaram as Resoluções 74/2004 e 99/2005 da ANS.

No que se refere ao reajuste por faixa etária após os 60 anos e 5% ao ano após os 65 anos de idade, alega a existência de omissão pois não sopesou o entendimento do STF proferido na ADI 1931/DF, assim como do exame acerca da violação ao art. 230 da Constituição Federal.

Afirma que
“olvidou-se o v. acórdão dos respectivos marcos temporais, em razão de que o Repetitivo citado como paradigma na sentença e reproduzido no v. acórdão foi julgado em 14/12/2016 e a Repercussão Geral reconhecida ainda em 18/03/2011 e o julgamento interrompido em 29/06/2020 com a decisão acima, até então.”

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contraminuta no ID. 87360956.

Eis o relatório.

Cuiabá, 28 de maio de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021